Tribunal: TJSP
Processo: 0063324-93.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO POR ATRASO E INDENIZAÇÃO. Sentença de extinção do processo, sem julgamento do mérito, em relação ao pedido de rescisão e devolução de valores pagos e condenação da ré ao pagamento de indenização (danos emergentes e multa inversa). Insurgência por ambas as partes. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA CONFIGURADA. Aspectos invocados

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO POR ATRASO E INDENIZAÇÃO. Sentença de extinção do processo, sem julgamento do mérito, em relação ao pedido de rescisão e devolução de valores pagos e condenação da ré ao pagamento de indenização (danos emergentes e multa inversa). Insurgência por ambas as partes. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA CONFIGURADA. Aspectos invocados pela ré que são previsíveis e inerentes a um empreendimento imobiliário, constituindo-se fortuito interno, inábeis a afastar a mora da vendedora. Súmula no 161 TJSP. Eventos já considerados na fixação do prazo de tolerância de 180 dias, cuja validade encontra entendimento pacificado nesta Corte Paulista (Sum. 164 e IRDR – tema 1), não podendo ser aceitos como nova justificativa para suspensão/interrupção do prazo, tornando-o indeterminado. Abusividade da disposição reconhecida. Ilícito contratual caracterizado pelo atraso. INDENIZAÇÕES. MULTA INVERSA. Admissibilidade. Tema assentado em Recurso Repetitivo. No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. Possibilidade de acolhimento da multa de 2%, mas que, nas circunstâncias do caso concreto, diante da cessão de direitos, será calculada sobre as parcelas pagas pelo adquirente até o momento da cessão e não sobre o valor do contrato. ALUGUÉIS. Indenização decorrente de prejuízo pelo impedimento ao uso do imóvel, passível de ser presumido, que apenas se justifica quando o contrato tem regular seguimento, de forma a que sejam cumpridas as legítimas expectativas em relação ao objeto do contrato, sendo a pretensão incompatível com a rescisão, mesmo quando derivada do comportamento faltoso do vendedor. Ademais, impossibilidade de sua cumulação com danos lucros cessantes, a que se equiparam os danos emergentes, conforme Recurso Repetitivo. SUCUMBÊNCIA. Hipótese de maior sucumbência da autora, com readequação da proporcionalidade de distribuição da verba correspondente, em consideração ao resultado do recurso e art. 85, §11 do CPC. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0063324-
93.2012.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado FAZENDA
ROSEIRA DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, é apelado/apelante
ALINE ROSSI ARDELE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento ao
recurso da ré e negaram provimento ao recurso da autora. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0063324-93.2012.8.26.0114 -Voto no 3.210
2
APELAÇÃO No 0063324-93.2012.8.26.0114
RELATORA: MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
ÓRGÃO JULGADOR: 9.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELANTE/APELADA: ALINE ROSSI ARDELE
APELANTE/APELADA: FAZENDA ROSEIRA DELTA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S.A.
JUIZ PROLATOR: MAURÍCIO SIMÕES DE ALMEIDA BOTELHO SILVA
VOTO No 3.210
APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE
COMPRA
E
VENDA.
RESCISÃO
POR
ATRASO
E
INDENIZAÇÃO. Sentença de extinção do processo, sem julgamento
do mérito, em relação ao pedido de rescisão e devolução de valores
pagos e condenação da ré ao pagamento de indenização (danos
emergentes e multa inversa). Insurgência por ambas as partes.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA CONFIGURADA.
Aspectos invocados pela ré que são previsíveis e inerentes a um
empreendimento imobiliário, constituindo-se fortuito interno, inábeis
a afastar a mora da vendedora. Súmula no 161 TJSP. Eventos já
considerados na fixação do prazo de tolerância de 180 dias, cuja
validade encontra entendimento pacificado nesta Corte Paulista (Sum.
164 e IRDR
tema 1), não podendo ser aceitos como nova
justificativa para suspensão/interrupção do prazo, tornando-o
indeterminado. Abusividade da disposição reconhecida. Ilícito
contratual caracterizado pelo atraso. INDENIZAÇÕES. MULTA
INVERSA. Admissibilidade. Tema assentado em Recurso Repetitivo.
No contrato de adesão firmado entre o comprador e a
construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas
para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para
a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.
Possibilidade de acolhimento da multa de 2%, mas que, nas
circunstâncias do caso concreto, diante da cessão de direitos, será
calculada sobre as parcelas pagas pelo adquirente até o momento da
cessão e não sobre o valor do contrato. ALUGUÉIS. Indenização
decorrente de prejuízo pelo impedimento ao uso do imóvel, passível
de ser presumido, que apenas se justifica quando o contrato tem
regular seguimento, de forma a que sejam cumpridas as legítimas
expectativas em relação ao objeto do contrato, sendo a pretensão
incompatível com a rescisão, mesmo quando derivada do
comportamento faltoso do vendedor. Ademais, impossibilidade de sua
cumulação com danos lucros cessantes, a que se equiparam os danos
emergentes,
conforme
Recurso
Repetitivo.
SUCUMBÊNCIA.
Hipótese de maior sucumbência da autora, com readequação da
proporcionalidade de distribuição da verba correspondente, em
consideração ao resultado do recurso e art. 85, §11 do CPC.
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA
AUTORA IMPROVIDO.
VISTOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0063324-93.2012.8.26.0114 -Voto no 3.210
3
Trata-se de ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos
ajuizada por ALINE ROSSI ARDELE em face da FAZENDA ROSEIRA DELTA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., julgada pela sentença de fls. 278/282, cujo
relatório se adota, para:
a) extinguir o processo em relação ao pedido de rescisão
contratual por carência da ação, nos termos do art. 267, VI do CPC, tendo em vista a cessão
efetivada a terceiros, com condenação da autora ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça;
b) julgar parcialmente procedente a ação em relação aos demais
pedidos, para condenar a ré ao pagamento de:
b.1) multa contratual de 2% sobre o valor atualizado do contrato;
b.2) valores desembolsados quanto ao pagamento de alugueis, a
título de danos materiais.
Foi a ré condenada, ainda, ao pagamento de 80% das custas
processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.
Recorrem ambas as partes.
A ré invoca a existência de excludente de responsabilidade civil,
caso fortuito/força maior, na forma da cláusula XXII do capítulo 10 do instrumento de compra
e venda, a afastar o ilícito contratual. Defende a ausência de abusividade da disposição,
aduzindo que o aquecimento inesperado da atividade da construção civil durante a execução
da obra, como escassez de equipamento e de materiais de construção contribuíram para o
atraso, não podendo a ela ser imputada responsabilidade, conforme prescreve o art. 393 do
Código Civil.
Sustenta equívoco na aplicação de multa moratória, conforme
Súmula 159 do TJSP, não havendo disposição contratual neste sentido. Diz que, mesmo por
simetria ou isonomia em decorrência da bilateralidade do contrato, não há identidade de
hipóteses, pois a regra punitiva versa sobre inadimplemento de obrigação pecuniária liquida e
não sobre inadimplemento de obrigação de fazer.
Alega inexistência da obrigação de indenizar em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0063324-93.2012.8.26.0114 -Voto no 3.210
4
ausência de comprovação efetiva dos danos materiais, não tendo a apelada comprovado os
prejuízos entre os meses de setembro/2012 a janeiro/2013. Por fim, apresenta irresignação
quanto a condenação em honorários de sucumbência, pretendendo sua minoração. Busca a
reforma do julgado (fls. 293/315).
A autora, por sua vez, insurge-se contra a condenação nas verbas
sucumbenciais, aduzindo que decaiu de parte mínima do pedido, competindo à parte adversa
custear integralmente com os honorários sucumbenciais, conforme art. 86, parágrafo único do
CPC (fls. 319/323).
Recursos regularmente processados e contrariados a fls. 328/332
e fls. 340/344.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Autos redistribuídos a esta relatora em 26/08/2020.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com
indenização por atraso na entrega de imóvel, objeto de compromisso de compra e venda e
restituição de valores pagos, sendo eles multa inversa e danos emergentes.
Diante da cessão de direitos pela autora a terceiros, o pedido de
rescisão e devolução de valores pagos restou prejudicado, com a extinção do processo por
carência de ação superveniente quanto a ele, prosseguindo o julgamento de mérito quanto aos
pleitos indenizatórios, sendo ambos acolhidos.
Quanto ao atraso, foi ele corretamente reconhecido, pois o prazo
de entrega da obra, já com a consideração da cláusula de tolerância, era julho/2011, o que não
foi observado.
Os aspectos invocados para afastar sua responsabilidade

aquecimento do mercado, com escassez de mão de obra e material de construção - são eventos
previsíveis e esperados dentro do ramo da construção civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0063324-93.2012.8.26.0114 -Voto no 3.210
5
A ré, ao exercer a atividade empresarial, é responsável pela
realização de planejamentos e cronogramas que atentem para as usuais dificuldades que
encontrarão na execução de um empreendimento imobiliário, comuns a este segmento, e que
por essa razão não podem ser aceitas como configuradoras de caso fortuito/força maior,
segundo previsão do art. 393 do Código Civil, mas mero fortuito interno, próprio ao
desempenho do negócio e inábil a afastar sua mora.
Esse o entendimento pacificado nesta Corte pela Súmula no 161:
“Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a
ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do
mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos.
Essas justificativas encerram “res inter alios acta” em relação ao
compromissário adquirente.
E o raciocínio se reforça quando se observa que a validade de se
estabelecer contratualmente um prazo de tolerância de 180 dias decorre justamente da
previsibilidade desses eventos, que resultam em postergação dos prazos e que foram aceitos
como esperados e comuns nessa espécie de empreendimento, tornando a disposição usual no
mercado.
Logo, não se poderia conceber que para situações usuais do
segmento da construção, como aquelas descritas na cláusula XXII do Capítulo 10 (fls. 36), se
permitisse, além do prazo adicional já estabelecido, suspensão ou prorrogação indeterminada
em função dos mesmos eventos que justificaram o tempo adicional em disposição que, além
de onerosa ao adquirente pela postergação da obrigação, assume feição unilateral e
indeterminada, em violação aos deveres de informação, transparência e equilíbrio das
relações ditados pelo CDC, razão pela qual, revestida de nulidade, não pode ser aceita como
válida.
Assim, não há como se refutar a conclusão de que a partir do
decurso do prazo de tolerância, julho/2011, estava a ré em mora, verificado o ilícito contratual
motivador dos pleitos indenizatórios, sendo acolhidos gastos com aluguel e multa inversa.
Em relação à multa, correta sua fixação, pois conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0063324-93.2012.8.26.0114 -Voto no 3.210
6
entendimento que foi assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso
Repetitivo, revogando a Súmula 159 deste TJSP, é possível, em caso de inadimplemento
contratual (absoluto ou relativo), em havendo omissão quanto à penalidade incidente para a
hipótese, por imperativo de equidade, inverter-se a cláusula penal que prevê multa
exclusivamente em benefício do promitente vendedor do imóvel.
Veja-se a respeito:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA
ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS
PARTES
ANTERIORMENTE
À
SUA
VIGÊNCIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO
ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO
JUDICIAL
DA
INDENIZAÇÃO,
TOMANDO-SE
COMO
PARÂMETRO
OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS
PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL.
1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é
a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a
construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o
inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da
indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas
(obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.
2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido”.
(Recurso Especial no 1.614.721 - DF (2016/0187952-6), Rel.
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j, em 22/05/2019).
Destaco sobre o tema os seguintes trechos do julgado:
“Desse modo, consoante iterativa jurisprudência do STJ, em
caso de inadimplemento (absoluto ou relativo), se houver omissão do contrato,
cabe, por imperativo de equidade, inverter a cláusula contratual penal
(moratória ou compensatória), que prevê multa exclusivamente em benefício
da promitente vendedora do imóvel.
(...)
À vista disso, seja por princípios gerais do direito, seja pela
principiologia adotada no CDC, ou ainda, por comezinho imperativo de
equidade, mostra-se abusiva a prática de estipular cláusula penal
exclusivamente ao consumidor, para a hipótese de mora ou de inadimplemento
contratual absoluto, ficando isento de tal reprimenda o fornecedor em
situações de análogo descumprimento da avença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0063324-93.2012.8.26.0114 -Voto no 3.210
7
Destarte, prevendo o contrato a incidência de multa para o caso
de inadimplemento por parte do consumidor, a mesma multa deverá ser
considerada para o arbitramento da indenização devida pelo fornecedor, caso
seja deste a mora ou o inadimplemento absoluto”.
E continua:
“Como é cediço, nos casos de obrigações de natureza
heterogênea (por exemplo, obrigação de fazer e obrigação de dar), impõe-se
sua conversão em dinheiro, apurando-se valor adequado e razoável para
arbitramento da indenização pelo período de mora, vedada sua cumulação
com lucros cessantes. Feita essa conversão, geralmente obtida por meio de
arbitramento, é que, então, seria possível a aplicação utilização como
parâmetro objetivo, para manutenção do equilíbrio da avença, em desfavor
daquele que redigiu a cláusula.
(...)
Além, disso, como a cláusula penal moratória visa indenizar,
não há falar em cumulação com lucros cessantes, mas tão somente com
atualização monetária e juros de mora a contar da citação (data da
constituição em mora)”.
No sentimento de reconhecimento da multa inversa para os
casos de resolução contratual, vejam-se os seguintes precedentes deste TJSP:
“APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
MORA
DA
CONSTRUTORA
- PEDIDO DE RESOLUÇÃO DO
CONTRATO COM RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS
E MULTA
ATRASO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
INCONFORMISMO DA RÉ
ACOLHIMENTO EM
PARTE Preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva afastadas -
A resolução do contrato, decorrente da mora exclusiva da construtora, acarreta
a devolução integral das quantias pagas pelo adquirente, inclusive comissão de
corretagem, inadmitida qualquer retenção - Súmula 543 do STJ
Multa
inversa Admissibilidade conforme precedente vinculante do STJ (Tema 971)
Deve ser mantido o valor estabelecido em sentença para evitar a incidência
de penalidade em montante insuficiente - Litigância de má-fé da ré inocorrente
- Não caracterizado o abuso do direito de litigar Condenação à multa afastada
- DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO" (TJSP; Apelação
Cível 1002329-08.2014.8.26.0606; Relator (a): Alexandre Coelho; 8a Câmara
de Direito Privado; Foro de Suzano - 3a Vara Cível; j.: 21/01/2014; Data de
Registro: 23/10/2019)
“Rescisão de compromisso de venda e compra de imóvel em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0063324-93.2012.8.26.0114 -Voto no 3.210
8
construção. Mora comprovada da vendedora. Percentual de retenção de 10% da
totalidade das parcelas pagas que deve ser mantido. Ainda que a devolução
devesse ser integral pela mora da vendedora não há recurso dos autores. Multa
inversa devida na forma do que decidiu o STJ no repetitivo dos Temas 971 e
972 (REsp no 1614721/DF e no 1631485/DF; REsp 1635428/SC e REsp
1498484/DF), inexistindo, no caso, cumulação com lucros cessantes. Dano
moral inexistente. Recurso provido em parte para afastá-lo” (TJSP; Apelação
Cível 1036767-61.2016.8.26.0001; Relator (a): Maia da Cunha; 4a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 9a Vara Cível; j.: 22/08/2019)
Contudo, em relação aos valores, assiste razão à vendedora em
sua irresignação, pois diante da natureza distinta das obrigações em relação à multa, deve
haver sua adequação pelo arbitramento judicial, de modo que não conduza a enriquecimento
indevido de uma parte em detrimento à outra, criando penalidade desproporcional e
incompatível com a violação. E isso ocorreria se imposta sobre o valor do contrato, quando a
parte expressiva do preço ainda não havia sido paga. Assim, em consideração ao fato de que
houve cessão de direitos em relação ao contrato, a penalidade deve ser proporcional ao
cumprimento da obrigação pela própria adquirente, razão pela qual a multa de 2% deve incidir
sobre os valores que a adquirente havia pago até o momento da cessão, devidamente
atualizadas dos desembolsos e com juros de mora de 1% ao mês da citação.
Também não pode prevalecer a condenação em danos
emergentes, não apenas porque o mesmo julgado paradigma refuta a possibilidade de
cumulação da multa inversa com lucros cessantes (a que se equiparam os danos emergentes,
na medida em que ambas as penalidades indenizam o impedimento à fruição por força do
atraso), como também porque o prejuízo decorrente de impedimento de uso do imóvel,
passível de ser presumido, apenas se justifica quando o contrato tem regular seguimento, de
forma a que sejam cumpridas as legítimas expectativas em relação ao objeto do contrato,
sendo a pretensão incompatível com a rescisão, mesmo quando derivada do comportamento
faltoso do vendedor.
Nesse sentido diversos julgados desta E. Corte Paulista:
“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA
Ação de
rescisão contratual, cumulada com pedido de restituição e de indenização,
formulado por adquirentes de imóvel, com base no inadimplemento da
alienante Sentença de parcial procedência, que declarou a resolução do pacto
e condenou a vendedora à devolução de todos os valores pagos, com
atualização monetária e juros moratórios desde a citação, bem como à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0063324-93.2012.8.26.0114 -Voto no 3.210
9
indenização pelos lucros cessantes Apelo da alienante, buscando a concessão
da gratuidade da justiça e a manutenção do pacto ou, subsidiariamente, o
afastamento dos lucros cessantes e a fixação do termo inicial dos juros
moratórios relativos à restituição do preço pago como sendo a data da citação
Concessão da gratuidade Fato de a parte possuir advogado particular e ser
empresa do ramo imobiliário não justifica o indeferimento Manutenção da
rescisão Responsabilidade objetiva da vendedora Incidência da Súmula
161 desta E. Corte
Juros moratórios
Incidência a partir da citação

Montante a ser apurado na fase de cumprimento do julgado Incorreção da
planilha acostada pelos apelados Condenação pelos lucros cessantes afastada
Pedido incompatível com a restituição das partes ao status quo ante, em face
da resolução da avença
Recurso parcialmente provido” (TJSP; Apelação
1012484-55.2016.8.26.0071; Relator (a): Galdino Toledo Júnior; 9a Câmara de
Direito Privado; j. 08/05/2018)
“No caso específico, pretendendo o credor resolver o contrato, e
não exigir seu cumprimento, sem adimplir o restante do preço, só pode pleitear
interesses negativos, como se o contrato não houvesse sido celebrado, não
fazendo jus ao pagamento de aluguéis pela privação do bem, pois específica de
quem
pretende
o
adimplemento
bilateral”
(TJSP;
Apelação
1000902-11.2016.8.26.0604; Relator (a): Alcides Leopoldo e Silva Júnior;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; j. 28/03/2017).
“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Rescisão

Demora na entrega da unidade - Prazo certo fixado para conclusão do
empreendimento e entrega aos compradores, não observado
Não
caracterização de ocorrência de força maior ou caso fortuito
Condições
apontadas a revelar falta de regular previsão Mora caracterizada Falta das
rés a autorizar a rescisão Direito dos compradores à restituição integral das
parcelas pagas, de forma imediata e em única parcela, com efetiva correção a
partir de cada desembolso e incidentes juros de mora a partir da citação
Súmula 543 do C. STJ - Indenização a título de lucros cessantes pela
indisponibilidade do imóvel Afastamento - Incompatibilidade com a rescisão
contratual
(...)
Sentença, em parte, reformada
RECURSO DOS
AUTORES PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DAS RÉS” (TJSP;
Apelação 1103940-62.2017.8.26.0100; Relator (a): Elcio Trujillo; 10a Câmara
de Direito Privado; j. 07/08/2018).
“Apelação Cível. Compra e venda de imóvel. Rescisão
contratual. Apelo das rés. Culpa das rés pela rescisão configurada. Devolução
integral da quantia paga determinada. Juros de mora. Cômputo que deve se dar
a partir da citação, em consonância com o que estabelece o artigo 405, do
Código Civil. Recurso improvido. Apelo do autor. (...) Lucros Cessantes.
Descabimento. Condenação ao pagamento que pressupõe a ocorrência de
efetivo atraso na entrega do imóvel, além da manutenção do próprio contrato.
Rescisão contratual operada. Incompatibilidade com a pretensão de postular
indenização por lucros cessantes. (...) Recursos improvidos” (TJSP; Apelação
1030226-30.2016.8.26.0577; Relator (a): José Joaquim dos Santos; 2a Câmara
de Direito Privado; j. 31/07/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0063324-93.2012.8.26.0114 -Voto no 3.210
10
Assim, afasta-se a condenação ao ressarcimento dos aluguéis
pagos no período de atraso.
Quanto aos honorários sucumbenciais, verifica-se insurgência
de ambas as partes.
A hipótese foi de sucumbência recíproca, pois ambas as partes
não alcançaram suas pretensões na totalidade, devendo ser estabelecida apenas a proporção
desses ganhos e perdas, conforme regra do art. 86, “caput” do CPC.
E em consideração aos pedidos formulados e acolhidos, não
vinga a arguição da autora-apelante quanto a ter decaído de parte mínima do pedido.
De qualquer forma, em consideração à modificação recursal ora
estabelecida, que afastou a condenação em danos emergentes, tem-se que houve maior
sucumbência justamente da autora (em relação ao pedido rescisório e de indenização por
danos emergentes, bem como redução da multa inversa), de maneira que impõe-se a alteração
da equação estabelecida em primeiro grau, na proporção de 70% de perda à autora e 30% de
perda à ré, o que deverá ser observado em relação ao ônus de pagamento pelas custas
processuais e honorários advocatícios, fixados englobadamente em 10% sobre o valor da
causa. Ressalvo a gratuidade de justiça concedida à autora e observo que nessa equação já se
considera a majoração decorrente da aplicação do art. 85, § 11 do CPC.
Assim, reforma-se parcialmente a sentença para excluir a
indenização correspondente aos aluguéis mensais, reduzir o valor da multa inversa e
readequar as verbas sucumbenciais.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO DA RÉ E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.

MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA P. NOGUEIRA
RELATORA